Tribunal: TJMT
Processo: 0003861-42.2013.8.11.0006
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003861-42.2013.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[APARECIDO DE ALMEIDA CARVALHO - CPF: 534.998.081-53 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), APARECIDO DE ALMEIDA CARVALHO - CPF: 534.998.081-53 (APELADO), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO -

AÇÃO DE

CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE -
LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRABALHO – COMPROVAÇÃO
–

REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO -
DATA DA CITAÇÃO - ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INÍCIO E CESSAÇÃO DO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ

-
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO
-

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905-STJ - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE -
RECURSOS DA PARTE AUTORA E DO INSS - DESPROVIDOS
– SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO.

1. Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em
6-5-2020
e finalizada em
12-5-2020
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o

Recurso Especial n.

1.859.931/MT
, no qual se discute a
(In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E,
em

julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:
“Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.

2. O art. 86 da Lei no 8.213/91 prevê que o benefício do
auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

3.
O
início do benefício do auxílio-acidente seja fixado a partir da data da citação, qual seja (2-7-2013), diante da
não comprovação nos autos, da data da cessação do benefício de auxílio-doença, descontando-se os valores porventura já percebidos.

4. A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

5. Os honorários advocatícios sejam definidos quando liquidada a sentença.

6. O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.

R E L A T Ó R I O

APELANTES:
APARECIDO DE ALMEIDA CARVALHO E
INSTITUTO

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

APELADOS:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
E APARECIDO DE ALMEIDA CARVALHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recursos de Apelação Cível
, interposto por
Aparecido de Almeida Carvalho
e pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação de concessão de Benefício Previdenciário c/c pedido liminar no
0003861-42.2013.811.0006
, manejado pelo autor, em face do
INSS
, que julgou procedente o pedido nos termos do artigo 487, I do CPC/2015, para
condenar o INSS a conceder o benefício de auxílio-acidente no percentual de 50% do salário de benefício em favor do Autor
Aparecido de Almeida Carvalho
, com início (DIB) em 18/01/2018 e a implantação (DIP) na data da sentença; os valores pretéritos devem ser atualizados monetariamente na forma da modulação de efeitos das ADIs 4.425/DF e 4.357/DF; suspensa a atualização monetária até que sobrevenha a decisão definitiva em sede do RE 870947(Tema de repercussão geral n. 810/STF). Sem custas.

Contudo, condenou o
requerido ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor da causa.

Segundo o Magistrado
a quo
, a
sentença não está sujeita ao reexame necessária.

Apelou o Autor
Aparecido de Almeida Carvalho
, (ID. 29232969), requerendo a reforma da sentença no tocante à data de início do benefício, alegando que o juízo
a quo
, fixou a data do laudo pericial (
18-1-2018
), porém, entende que deve ser fixado o mês 10/2009, data da cessação do benefício de auxílio-doença acidentário.

Por isso, requer o provimento parcial do recurso, com a reforma da sentença nesse ponto.

Não houve apresentação das contrarrazões pelo INSS.

O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, também
se insurge contra sentença (ID. 29233970), alegando a ausência de incapacidade laborativa, a justificar a concessão do benefício, uma vez que de acordo com o laudo pericial, não há elementos suficientes para se conceder o benefício de auxílio-acidente, bem como quanto aos juros e correção monetária, além da
manifestação expressa de diversos dispositivos legais e constitucionais, com a finalidade de prequestionamento.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença, julgando improcedente os pedidos iniciais.

As contrarrazões foram apresentadas, por meio do (Id. 97670456), pugnando pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar, por entender ausente o interesse público no caso (Id. 30373478).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 18 de abril de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

R
elatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recursos de Apelação Cível
, interposto por
Aparecido de Almeida Carvalho
e pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação de concessão de Benefício Previdenciário c/c pedido liminar no
0003861-42.2013.811.0006
, manejado pelo autor, em face do
INSS
, que julgou procedente o pedido nos termos do artigo 487, I do CPC/2015, para
condenar o INSS a conceder o benefício de auxílio-acidente no percentual de 50% do salário de benefício em favor do Autor
Aparecido de Almeida Carvalho
, com início (DIB) em 18/01/2018 e a implantação (DIP) na data da sentença; os valores pretéritos devem ser atualizados monetariamente na forma da modulação de efeitos das ADIs 4.425/DF e 4.357/DF; suspensa a atualização monetária até que sobrevenha a decisão definitiva em sede do RE 870947(Tema de repercussão geral n. 810/STF).

Primeiramente, c
ompulsando os autos, observa-se que a autarquia federal, figura como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em
6-5-2020
e finalizada em
12-5-2020
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o

Recurso Especial n.

1.859.931/MT
, no qual se discute a
(In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte.

No entanto, em recente julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é desta Corte, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:

“Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.

Desse modo, passo à análise dos recursos de apelação interposto pelas partes.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos, que
Aparecido de Almeida Carvalho
,
ajuizou
Ação para concessão de benefício previdenciário acidentário c/c medida liminar
,
em face do

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em razão de suposta incapacidade para o labor decorrente de acidente de trabalho.

Afirma que, foi admitido em
18-2-2008
, pela Empresa JBS S/A – Frigorífico FRIBOI, na função de motorista de carreta e na data de
16-7-2009
, sofreu acidente de trabalho durante o labor conforme CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho ao (ID. 29228983), causando várias lesões, principalmente na região lombar e coluna vertebral.

Diz que, mesmo não superado tal infortúnio, o autor retornou ao labor diante da pressão psicológica que sofreu, porém, permaneceu nas mesmas condições laborais, restando por agravar a moléstia.

Relata que, sente dores nas costas e ainda assim, continua realizando as mesmas atividades, de forma informal sem qualquer readaptação a outra função, sendo que não está apto a desenvolver a mesma atividade, uma vez que teve sua capacidade laboral reduzida.

Diz que, por isso recebeu auxílio-doença até o mês 10/2009, quando foi cessado indevidamente pela autarquia federal.

A tutela antecipada foi indeferida conforme (ID. 29228994).

A Contestação foi apresentada pela Autarquia Federal (ID. 29229456), e impugnada pela Autora (ID. 29229459).

O Laudo Pericial foi juntado por meio do (ID. 29232952).

Após isso, em 17-6-2019, (ID. 29232961) foi proferida sentença que,
julgou procedente o pedido nos termos do artigo 487, I do CPC/2015, para
condenar o INSS a conceder o benefício de auxílio-acidente no percentual de 50% do salário de benefício em favor da parte autora APARECIDO ALMEIDA CARVALHO, com início (DIB) em 18/01/2018 e a implantação (DIP) na data da sentença.

Contra essa sentença, recorre o Autor e o INSS.

DO APELO DO AUTOR

Conforme relatado, o Autor
Aparecido de Almeida Carvalho
, se insurge, requerendo a reforma da sentença no tocante à data de início do benefício, que foi fixado na data do laudo pericial (18-1-2018), para que seja fixado a partir da cessação do recebimento do último benefício do auxílio-doença (10/2009).

Pois bem.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal resume-se em saber qual a data
da implantação do auxílio-acidente, se a partir do dia subsequente à cessação do auxílio-doença, ou da data da perícia como fixado pelo magistrado
a quo.

Malgrado os fundamentos recursais, o entendimento do STJ é firme, no sentido de que o auxílio-acidente será devido, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, mas, não havendo a prévia concessão desse benefício, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo. Inexistentes, por sua vez, o auxílio-doença e o requerimento administrativo, o auxílio-acidente terá, por termo inicial a data da citação.

In casu, a parte autora requer que seja fixada a data de início do benefício do auxílio-acidente, o mês 10/2009, por ter recebido o auxílio doença acidentário, até essa data.

Contudo, analisando detidamente os autos, verifica-se que não houve a juntada de nenhum documento, a fim de comprovar o período de início e cessação do benefício de auxílio-doença percebido pelo Requerente.

Desse modo, não havendo nos autos a prévia comprovação de início e cessação desse benefício, bem como a data do requerimento administrativo, o auxílio-acidente, terá o termo inicial a data da citação.

Veja-se o seguinte julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO MÉDICO –

NECESSIDADE DE MAIOR ESFORÇO PARA O LABOR – CONCESSÃO – INÍCIO DO BENEFÍCIO – CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – TERMO
A QUO
– PRECEDENTES – LAUDO PERICIAL – INSERVIBILIDADE PARA FIXAR TERMO INICIAL DE AQUISIÇÃO DE DIREITOS. 1. Se controvertem as partes apenas quanto ao termo inicial do benefício. Colhe-se do acórdão que as mazelas que acometem o autor decorreram de infortúnio trabalhista ocorrido em 2006, incapacitando-o parcial e permanentemente para o trabalho, comprovado por perícia médica e prova testemunhal, produzidas em 2014.

2. Com relação ao termo inicial do benefício, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência 735.329/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, pacificou o entendimento de que, na ausência de postulação na via administrativa, é a citação, e não a juntada do laudo pericial aos autos, que deve nortear o termo inicial dos benefícios de cunho acidentário.

3
. O STJ tem entendimento consolidado de que o termo inicial do auxílio-acidente é a data da cessação do auxílio-doença, quando este for pago ao segurado, e de que, inexistindo tal fato, ou ausente prévio requerimento administrativo para a concessão do auxílio-acidente, o termo inicial do recebimento do benefício deve ser a data da citação.

4. Recurso Especial provido para considerar a data da cessação do auxílio-doença como termo inicial para a concessão do auxílio-acidente. (REsp 1838756/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019).

In casu
, como não houve a juntada nos autos da comprovação da data de início e a cessação do auxílio-doença acidentário percebido pelo autor, bem como a data do requerimento administrativo, conclui-se que, de acordo com o julgado do STJ, deve o termo inicial, se dar a partir da data da citação. Portanto, sem razão o Apelante.

Assim, tenho que o juízo de primeiro grau, não agiu com acerto ao fixar a data de início do benefício de auxílio-acidente a partir da data do laudo pericial
(18-1-2018
), quando deveria ter sido fixado na data da citação
(2-7-2013)
(ID. 29228996).

Dessa forma, a sentença merece reforma nesse ponto, porém, diversamente do pugnado no apelo, portanto, de ofício, retifico parcialmente o ato sentencial, para determinar que o início do benefício de auxílio-acidente, seja a partir da data da citação, qual seja, (
2-7-2013
), diante da não comprovação nos autos, da data da cessação do benefício de auxílio-doença,
descontando-se os valores porventura já percebidos
.

DO APELO DO INSS

Do benefício concedido ao Autor

Inicialmente, ressalto que o auxílio-acidente é um benefício previdenciário concedido aos segurados (empregado, trabalhador avulso e especial) que sofreram acidente de qualquer natureza e, após a reabilitação, apresentaram uma redução na capacidade de trabalho que habitualmente exercia, ou seja, os danos funcionais/redução da capacidade funcional devem repercutir na capacidade laborativa.

Acerca desse benefício, dispõe a Lei no 8.213/91:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

[...]

Da leitura do dispositivo, observa-se que o benefício em comento, possui natureza indenizatória, uma vez que objetiva recompor, na medida do possível, o padrão de rendimento do segurado na atividade, haja vista o natural decréscimo remuneratório decorrente da perda parcial da capacidade laborativa.

In casu
, da análise da perícia médica realizada na data de 18 de janeiro de 2018, (ID. 29232952) verifica-se que o
autor sofreu acidente com trauma na região da coluna lombar (patologia crônica, com sequela irreversível), o que ocasionou a redução de sua capacidade para o trabalho, uma vez que não poderá realizar atividades que exijam esforços maiores na região da coluna vertebral.

Ainda segundo o laudo, houve a consolidação da lesão decorrente do acidente de trabalho, resultando sequela que implicou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Logo, não há que se falar em improcedência do pedido inicial, uma vez que restaram demonstrados os requisitos para o deferimento do benefício do auxílio-acidente.

Da análise da cópia da carteira de trabalho do Autor (ID. 29228982), observa-se que ele exerceu a função de Motorista, e, que de acordo com o Laudo Pericial, exige maiores
esforços físico.

Nesse sentido, veja-se que a consolidação das lesões decorrentes do acidente que sofreu o Autor, resultou em sequela definitiva que implicou na redução da capacidade do trabalho que habitualmente exercia.

A matéria foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos, firmando-se a tese no 156, no sentido de que “Será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença”.

Transcrevo a ementa do REsp representativo da controvérsia e outro julgado do STJ acerca do benefício em tela:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS: COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO. DESNECESSIDADE DE QUE A MOLÉSTIA INCAPACITANTE SEJA IRREVERSÍVEL.
NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1
. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha redução permanente da sua capacidade laborativa em decorrência de acidente de qualquer natureza.

2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços repetitivos.

3. Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o benefício acidentário, constata-se que não há nenhuma ressalva quanto à necessidade de que a moléstia incapacitante seja irreversível para que o segurado faça jus ao auxílio-acidente.

4.
Dessa forma, será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença
. Precedentes do STJ.

5. Estando devidamente comprovado na presente hipótese o nexo de causalidade entre a redução parcial da capacidade para o trabalho e o exercício de suas funções laborais habituais, não é cabível afastar a concessão do auxílio-acidente somente pela possibilidade de desaparecimento dos sintomas da patologia que acomete o segurado, em virtude de tratamento ambulatorial ou cirúrgico.

6. Essa constatação não traduz, de forma alguma, reexame do material fático, mas sim valoração do conjunto probatório produzido nos autos, o que afasta a incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte.

7.

Recurso Especial provido.

(STJ, REsp 1112886 / SP, Relator: Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 3a Seção, DJe 12/2/2010, RSTJ vol. 219 p. 518). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.
De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
(...)

(STJ - AgInt no AREsp: 405410 SP 2013/0328332-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 17/8/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 4/10/2017). [Destaquei]

Da Correção Monetária e dos Juros de Mora

Requer o Apelante, caso mantida a condenação, a observância no que concerne aos índices de correção monetária e juros de mora, do disposto no artigo 1o-F da lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

Quanto à correção monetária e incidência de juros de mora, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905-STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, os índices devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária, sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009).

Assim, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

Dos Honorários Advocatícios

No tocante à condenação honorária, tenho que o Magistrado
a quo
agiu com equívoco, ao arbitrar em 10% sobre o valor das parcelas vencidas, isso porque,
o art. 85, parágrafos 3o e 4o, em vigor desde o dia 18-3-2016, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Dessa forma
,

considerando a moldura fático-jurídica delineado nos autos
,

de ofício
,

retifico parcialmente a sentença, a fim de que
, o
s
honorários advocatícios sejam definidos quando liquidada a sentença.

Por fim, dou por prequestionado todos os dispositivos requeridos pela Autarquia Federal.

Diante do exposto,
NEGO

PROVIMENTO
aos Recursos de apelação interposto pelo Autor
Aparecido de Almeida Carvalho
e pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
-
INSS.

De ofício,
retifico
o ato sentencial

para determinar que:

1. Os honorários advocatícios sejam definidos quando liquidada a sentença.

2. A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

3. O
início do benefício do auxílio-acidente seja fixado a partir da data da citação, qual seja (2-7-2013), diante da
não comprovação nos autos, da data da cessação do benefício de auxílio-doença,
descontando-se os valores porventura já percebidos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2022